Tribunal: STF
Processo: Rcl 70884
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.766. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou seguimento à reclamação por ausência de aderência temática com o decidido na ADI 5.766.



    2. A agravante insiste na ofensa ao processo objetivo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de compensação de honorários de sucumbência com créditos da agravante violou a decisão proferida na ADI 5.766.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A compensação dos honorários de sucumbência foi mantida com base no título executivo, que não determinou a suspensão da exigibilidade dos honorários devidos.



    4. Na ADI 5.766, o STF declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 791-A da CLT apenas para impedir a presunção automática de perda da condição de hipossuficiência. No caso em exame, não se discute a perda dessa condição, mas a compensação de valores, a evidenciar falta de aderência temática.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.